Tribunal: TCU
Processo: 002.839/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5303/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.839/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Maria Laudeanjos de Oliveira (XXX.815.227-XX); Dionisia Helena Augusto (XXX.711.497-XX); Edilamar Pinheiro dos Santos (XXX.662.905-XX); Edileuza Trindade (XXX.883.597-XX); Lurdeli Antonia Zimmer (XXX.090.929-XX); Maria Goncalves Quintão (XXX.126.957-XX); Maridir Ventura Cabral (XXX.107.797-XX); Neli Rodrigues Galvão (XXX.742.117-XX); Selma Maria de Oliveira Santos (XXX.560.907-XX); Wandyr Gomes dos Reis (XXX.252.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.